Tribunal: TJMT
Processo: 1017490-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Severino Zanchin, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como coator.
Consta destes autos que o paciente se encontra em prisão domiciliar e cumprindo medidas cautelares alternativas, concedidas através da ordem do habeas corpus n.o 1001082-37-2021.8.11.0000, desde 17 de fevereiro de 2021, julgado por esta eg. Segunda Câmara Criminal, por ter em tese praticado crime tipificado no art. 121, § 2o, VI e 121, §2o, VI, c/c art. 14, II todos do CP.
Declarou que mesmo se passando mais de 07 (sete) meses do estabelecimento da prisão domiciliar e das medidas cautelares diversas da prisão, não houve sua reavaliação de ofício, conforme prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP.
Expôs que foi formulado pedido para revogação da prisão domiciliar e das medidas cautelares do art. 319, do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico, o que restou indeferido pela autoridade coatora, através de uma decisão sem fundamentação suficiente e totalmente genérica, constituindo constrangimento ilegal ao beneficiário.
Aduz que o juiz de piso apenas utilizou-se da fundamentação elaborada por essa eg. Segunda Câmara Criminal, afirmando que: “Mantenho a prisão domiciliar do réu, pois ainda presentes os motivos da sua decretação superior”, sem apreciar as razões fáticas e jurídicas expostas no pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal.
Destacou que o paciente é primário, bons antecedentes, com idade avançada – 90 (noventa) anos de idade, com saúde debilitada/precária, devendo ser levado em consideração, ainda, que mal está enxergando, encontrando-se cego de um dos olhos, e o outro enxergando cerca de 20% (vinte por cento), além de mal conseguir se locomover, precisando muitas vezes de utilizar cadeira de rodas.
Ressaltou que todas as testemunhas já foram ouvidas na primeira fase do procedimento do júri, encerrando a instrução criminal sem qualquer intercorrência no tramite processual, o que demostra que o paciente está comprometido e respeitando o processo.
Explicitou que a suposta vítima Katia e as testemunhas da acusação não residem no mesmo município do beneficiário, ou seja, na Comarca de Sorriso, razão pela qual inexiste a necessidade de manter as medidas cautelares diversas da prisão.
Argumentou que a regra é o direito do acusado de recorrer em liberdade, e a manutenção da custódia cautelar deve ser bem fundamentada, o que não acontece no presente caso.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 103683959)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por de Severino Zanchin, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que não é possível aferir se o paciente, de fato faz jus à imediata alteração pleiteada, uma vez que não se pode olvidar que a incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada nesta via, pela própria natureza conferida ao writ, no qual, como é de trivial sabença, não se admite a dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza o que, como visto, não é o caso em apreciação. Além disso, impõe-se asseverar que as demais teses deduzidas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual seu exame, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, pois, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo deste órgão fracionário.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
Que o douto magistrado preste informações, apresentando os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, se houve, após determinação desta eg. Segunda Câmara Criminal, decisão mantendo a prisão domiciliar e o uso da tornozeleira eletrônica no PACIENTE SEVERINO ZANCHIN, indicando os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.